Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEIREITO DE REGRESSO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. FIXAÇÃO MULTA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste vício no acórdão embargado por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o acórdão fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que, em razão da natureza propter rem das taxas condominiais, a empresa que se imitiu na posse do imóvel deve ser responsabilizada inclusive pelos débitos condominiais antigos do imóvel, resguardando-a o direito de regresso em face da antiga proprietária.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. A oposição de Embargos de Declaração como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.